Tribunal: TJDFT
Processo: 0722289-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) ou de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal).
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
4. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Não prosperam os pedidos de absolvição e desclassificação da conduta, quando o acervo probatório autoriza conclusão segura acerca do elemento subjetivo.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3o, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, artigos 156 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980891, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1978567, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; Acórdão 1980564, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025